Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO CEZAR VILLALBA E SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0723442-47.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., por meio da qual o juiz a quo determinou que o Agravante promovesse emenda à inicial para correção de valores arbitrados nos cálculos apresentado, in verbis: “Emende-se para compatibilizar o valor dos honorários ao comando do título judicial em execução. O arbitramento da verba se limitou ao percentual de 20% sobre o valor da condenação, o que, a toda evidência, não compreende a obrigação de fazer, senão a de pagar. A propósito, “é inviável a fixação dos honorários com base no valor da condenação, em ações de obrigação de fazer em que não há condenação em prestação pecuniária” (Acórdão 1413577, 07296487720218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). As alterações deverão vir na íntegra, com nova petição inicial e planilha de cálculos. Prazo: 15 dias. Sem manifestação, arquivem-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, na sentença exequenda, os honorários advocatícios em desfavor da Ré/Agravada foram arbitrados no importe de 20% do valor da condenação, o que abrangeria tanto o dano moral quanto a obrigação de fazer, ou seja, o conteúdo econômico desta última. Aduz que a exigência do magistrado é precipitada, tendo em vista que o Agravado tem meio para se defender. Afirma que incorreu em erro in procedendo, pois o Agravado é que deve apontar eventual excesso na execução. Aduz que a obrigação de fazer, por natureza, não se confundi com a obrigação de pagar em pecúnia, porém, isso retira o cunho patrimonial da primeira. Tece outras considerações sobre a interpretação do termo “valor da condenação”. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal para que seja recebida a petição inicial conforme apresentada. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada juntada nos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Com efeito, tal como consta da decisão agravada, o cumprimento de sentença deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.DECISÃO MANTIDA. 1 - Escorreita a decisão em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em alegação de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo. 2 - Estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. 4 - De acordo com o Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Não sendo devida fixação de verba honorária no provimento judicial de origem, não existe quantum a ser majorado. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1369939, 07181680820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No caso, ao examinar o título executivo judicial, verifica-se que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre a condenação, tem como base de cálculo tão somente o valor dos danos morais, não abrangendo o valor do custeio das despesas hospitalares, sobretudo porque estas constam no dispositivo da sentença como obrigação de fazer, e não pecuniária. Confira-se: “Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a antecipação de tutela e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para que a ré suporte o custeio da internação do autor conforme prescrição médica do ID 96822456, bem como outros procedimentos necessários. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do arbitramento. Em consequência, resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, baixem-se e arquivem-se os autos. Intimem-se.” Dessa forma, como não consta do dispositivo transcrito qualquer referência expressa de incidência do percentual de 20% sobre o proveito econômico referente à obrigação de fazer, uma vez insatisfeito, ao Autor/Agravante, ainda na fase de conhecimento, deveria ter se insurgido quanto ao arbitramento mediante recurso próprio, o que não fez, tornando, assim, inviável a rediscussão da questão em sede cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Oportuno registrar que não vislumbro a existência do alegado erro in procedendo, tendo em vista que o juiz a quo, ao determinar a correção dos cálculos, penas estava observando os critérios definidos no título judicial. Nessas condições, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, devendo a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões nos termos do artigo 1.019, II do CPC. I. Brasília, 17 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator